Tribunal: TJSP
Processo: 1545537-97.2022.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016, 2017 e 2021- Devedor falecido – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC – Exceção de Pré-executividade– Cabimento da fixação de verba honorária – Sentença reformada em parte apenas para esse fim – Recurso do Município improvido e

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016, 2017 e 2021- Devedor falecido – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC – Exceção de Pré-executividade– Cabimento da fixação de verba honorária – Sentença reformada em parte apenas para esse fim – Recurso do Município improvido e Recurso da executada provido, em parte.